Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000311-45.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, sendo julgado procedente o pedido formulado na inicial, no bojo de demanda patrocinada pela Defensoria Pública estadual, deixou o julgador de origem de condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

2.
Todavia, sabe-se que,
com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

3. Desse modo, torna-se possível que o Município demandado arque com o pagamento dos honorários, já que não integra a mesma fazenda pública atrelada à instituição estadual.

4. Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

5. Ante o exposto, merece parcial acolhimento o recurso, reformando-se a sentença para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000311-45.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18-E/18